Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701427-85.2020.8.07.0012 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME. SEMIABERTO. PENA. 4 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RAZOABILIDADE DO MODO ABERTO. I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. II - Nada obstante, esta 3a Turma Criminal adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais austero, quando não revela maior reprovabilidade da conduta. III - Fixada pena inferior em 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, que teve reconhecidos os maus antecedentes configurados por uma única sentença condenatória, razoável a fixação do modo aberto para a expiação. IV - Recursos conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, asseverando que a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes determina a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028